Tribunal: CARF
Processo: 12571.000146/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. NÃO ADIÇÃO.
Constatado em procedimento fiscal que o contribuinte, para fins de apuração do lucro real, deixou de adicionar os valores relativos à realização da reserva de reavaliação, deve ser efetuado o lançamento do imposto que deixou de ser recolhido com os acréscimos legais.
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS VALORES DECLARADOS. TRIBUTAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatada insuficiência de recolhimento pela diferença entre o que foi escriturado e o que foi declarado, deve o fisco exigir de ofício a diferença não recolhida com os acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de ofício de 75% nos casos de lançamento de ofício para exigir diferenças de tributos que não foram recolhidos está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida por ocasião da emissão de Autos de Infração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao lançamento reflexo de CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000146/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.827 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
IMBAU TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. NÃO ADIÇÃO.
Constatado em procedimento fiscal que o contribuinte, para fins de apuração
do lucro real, deixou de adicionar os valores relativos à realização da reserva
de reavaliação, deve ser efetuado o lançamento do imposto que deixou de ser
recolhido com os acréscimos legais.
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS
VALORES DECLARADOS. TRIBUTAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatada insuficiência de recolhimento pela diferença entre o que foi
escriturado e o que foi declarado, deve o fisco exigir de ofício a diferença não
recolhida com os acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de ofício de 75% nos casos de lançamento de ofício para exigir
diferenças de tributos que não foram recolhidos está prevista em lei, razão pela
qual deve ser exigida por ocasião da emissão de Autos de Infração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao
lançamento reflexo de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000146/2007-44
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls. 399/411)
que exigem, em relação aos anos calendário de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008, IRPJ e CSLL,
acrescidos de multa de ofício e juros Selic, em razão da caracterização das seguintes infrações:
(i) adições não computadas na apuração do lucro real relativas à realização da
reserva de reavaliação; e
(ii) diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago.

De acordo com o Relatório da Ação Fiscal (fls. 423/428):

O objeto principal da fiscalização foi a apuração do tratamento contábil da reserva de
avaliação no valor de R$ 3.970.618,56, constituída pela fiscalizada em 2004 e
informada na DIPJ - 2005 (fl. 122).
(...)
No que tange à reavaliação dos bens do ativo permanente, o tratamento é disciplinado
pelo arts. 434 a 441 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda —
RIR/1999).
O art. 434 assim dispõe:
Art. 434. A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude
de nova avaliação baseada em laudo nos termos ao art. 82 da Lei no 6.404, de 1976,
não será computada no lucro real enquanto mantida em conta de reserva de
reavaliação (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 35, e Decreto-Lei n. 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso VI). Grifou-se
§ 12 - O laudo que servir de base ao registro de reavaliação de bens deve identificar os
bens reavaliados pela conta em que estão escriturados e indicar as datas da aquisição
e das modificações no seu custo original. Grifou-se
§ 2o - O contribuinte deverá discriminar na reserva de reavaliação os bens reavaliados
que a tenham originado, em condições de permitir a determinação do valor realizado
em cada período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 35, § 22). Grifou-se
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

§ 3o Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos deste artigo, será adicionada ao
lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 43, § 1 2, alínea "h" , e Lei no 154, de 1947, art. 12).
Conforme se pode ver no laudo que serviu de base para a reavaliação (fls. 178 a 223),
ele não identifica os bens reavaliados pela conta que estão escriturados nem indica as
datas de aquisição e de modificação no seu custo original. Não cumpre, desta forma, o
disposto no retro transcrito § 1°. Por outro lado, a reserva de reavaliação (fl. 289)
também não cumpre o disposto no § 2° do art. 434 do RIR199. Devido a isto, a
reavaliação deveria ser adicionada ao lucro líquido do período de apuração, para efeito
de determinar o lucro real, tal como disposto no § 30 deste mesmo artigo.
Ocorre o procedimento previsto no citado § 30, embora em vigor para os fatos
geradores ocorridos até 31/12/1999, foi alterado pelo art. 40 da Lei n° 9.959, de 27 de
janeiro de 2000, abaixo transcrito. Tal dispositivo visou evitar a possibilidade de
planejamento tributário, pois uma empresa que fosse apurar resultado fiscal negativo em
determinado período e sabendo que este só seria compensado nos períodos subseqüentes
com a limitação de 30%, optava por realização antecipada de reavaliações, ou procedia
à reavaliações de bens do ativo permanente.
Art. 4° A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente
poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando ocorrer a efetiva
realização do bem reavaliado.
Assim, o lucro real e a base de cálculo da contribuição social só sofrerão seus reflexos
quando a reserva de reavaliação for realizada, ou seja, quando o respectivo bem
reavaliado for efetivamente realizado, seja por depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa por perecimento. Assim, quando isto ocorre, a realização da reserva
será adicionada ao lucro real, tal como disposto no citado art. 4 da Lei n° 9.959/2000 e
no inciso II art. 435 do RIR199, in verbis:
Tributação na Realização
Art. 435. O valor da reserva referida no artigo anterior será computado na determinação
do lucro real (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 35, § 1, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1°, inciso VI):
II - em cada período de apuração, no montante do aumento do valor dos bens
reavaliados que tenha sido realizado no período, inclusive mediante:
a) alienação, sob qualquer forma;
b) depreciação, amortização ou exaustão;
c) baixa por perecimento. -"
No balanço patrimonial apresentado pela fiscalizada (fl. 243), pode-se observar que a
reserva de reavaliações foi instituída no ano-calendário de 2004, não sofrendo alteração
no ano seguinte. Contudo, nos anos-calendário de 2006 e 2007, ela foi sendo realizada
(fl. 237), tendo seu valor reduzido para, respectivamente, R$ 3.515.481,27 e
R$ 3.139.799,97. Assim, o valor realizado nestes anos foi R$ 455.137,29 e R$
375.681,30. Vale ressaltar que estes balanços patrimoniais, embora bem singelos, foram
os únicos disponibilizados pela fiscalizada, não sendo encontrados quaisquer outros nos
livros apresentados por esta (fls. 8 e 172).
Seria de esperar que os valores realizados da reserva de reavaliação nos anos calendário
de 2006 e 2007 tivessem sido adicionados ao lucro real. Isso ocorre em relação a 2007,
conforme pode ser visto no LALUR (fl. 278), onde o valor de R$ 375.681,30 foi
adicionado ao lucro real. Contudo, o mesmo não ocorreu com o valor de R$ 455.137,29,
conforme pode ser visto no LALUR de 2006, cuja cópia se encontra 'às fls. 335 a 347.
Ocorre que a fiscalizada debitou este valor da reserva de reavaliações, conforme pode
ser visto na cópia do livro razão à fl. 288, tendo o creditado na conta "Máquinas e
Equipamentos" (fl. 287). O histórico deste lançamento contábil foi descrito como "Vlr
estorno de lançamento por bens reavaliados por um valor menor do que o adquirido".
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Tal prática contábil se mostra deveras estranha. A fiscalizada, em 2004, contrata uma
empresa de auditoria, a qual, segundo as técnicas apropriadas, efetua um levantamento
de seus bens, resultando no laudo. de fls. 178 a 223, sendo este base para o aumento do
valor contábil de seus ativos e a Conseqüente constituição de reserva de reavaliação no
passivo. Posteriormente, em dezembro de 2006, sem apresentar qualquer justificativa
técnica e/ou contábil para isso, efetua um estorno de parte deste valor reavaliado. Se o
laudo, que não dá suporte a este estorno, estava errado, por que não foi apresentado
outro para a correção? A própria justificativa descrita no histórico não tem fundamento.
Segundo esta, o estorno ocorreu por bens reavaliados por um valor menor que o
adquirido. Ora, um bem ser reavaliado por um valor menor que o adquirido é a situação
mais comum. O bem pode ter se depreciado, deteriorado, ficado obsoleto, etc. Além
disso, tal justificativa dá a entender que seria a correção de um erro, sendo que o bem
deveria ter sido reavaliado por um valor igual ou maior que o adquirido, ao contrário do
que ocorreu. Isto ensejaria então ampliação do valor reavaliado e não diminuição, tal
como ocorreu no estorno. Portanto, não há justificativas para este estorno.
A escrituração da fiscalizada não permite detectar se ocorreu depreciação de bens
reavaliados. Conforme pode ser visto em cópia de uma das folhas do livro razão à fl.
290, as depreciações são lançadas sem discriminar qual bem foi depreciado. Além disso,
conforme já comentado, a fiscalizada não cumpriu o disposto no § 2° do art. 434 do
RIR-99, pois a reserva de reavaliação (fl. 288) não discrimina os bens reavaliados que a
tenham originado, em condições de permitir a determinação do valor realizado em cada
período de apuração. Por fim, por meio da intimação n° 579/2007 (fl. 174), foi
solicitado à fiscalizada a apresentação de uma tabela que contivesse os valores de
depreciação sofrida por cada bem reavaliado nos anos de 2004, 2005 e 2006. Em
resposta, ela se limitou a dizer, à fl. 224, que não houve depreciação nos bens
reavaliados mensalmente, já que optara pela realização da reserva de reavaliação no
momento da baixa do bem. Ocorre que, ainda que não houvesse a depreciação da
parcela reavaliada de cada bem, o que seria questionável contabilmente, a fiscalizada
deveria, tal como determinado nesta intimação, apresentar os valores de
depreciação de cada bem durante os anos solicitados. Os bens que constituíram a
maior parte da reserva de reavaliação são compostos por máquinas e equipamentos (fl.
195 e 242), os quais constituíram R$ 3.230.279,35 dos R$ 3.970.618,56 desta reserva.
Pela própria natureza destes bens, conforme o laudo às fls. 205 e 206, a depreciação
ocorre continuamente, devendo existir valores depreciados destes bens. Mesmo porque
de onde viriam os valores de depreciação constantes na demonstração do resultado dos
exercícios à fl. 238 ? Contudo, a fiscalizada se furtou a apresentar este demonstrativo,
como o objetivo foi esconder, da fiscalização, a realização dos bens reavaliados no ativo
e a conseqüente realização da reserva de reavaliação no passivo, apresentando como
justificativa para esta última a manobra contábil descrita no parágrafo anterior.
Diante do exposto, a fim de neutralizar o artificio executado pela fiscalizada que
escondeu a realização da reserva de reavaliação, adicionou-se ao lucro real o valor de
R$ 455.137,29. O período de apuração foi o mesmo do lançamento do estorno, ou seja,
31/12/2006. Assim, o lucro real deste período foi majorado de R$ 70.288,25 para
R$ 520.288,25. Considerando que não houve IRPJ declarado em DCTF, houve o
lançamento de IRPJ, tal como na tabela abaixo.
(...)
Desta forma, no caso em tela, comparou-se os valores escriturados nos livros de
Apuração do Lucro Real — LALUR apresentados pela fiscalizada (fls. 272 a 285 e 292
a 347), com os valores declarados em DCTF (fls. 348 a 365) e nos PER/DCOMPs (fls.
366 a 385), resultando na tabela constante no Anexo I. Conforme pode ser observado
nos LALUR de 2002 (fls. 272 a 274) e 2003 (fls. 292 a 306), a fiscalizada efetuou o
cálculo do IRPJ a pagar, o qual, na tabela do Anexo I, foi transcrito diretamente para a
coluna "IRPJ calculado/escriturado". Já o LALUR dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007
só discrimina o valor do Lucro Real. Desta forma, na primeira coluna do Anexo I, foi
informado o valor deste. Na segunda e na terceira colunas, foram calculados,
respectivamente, o valor referente à alíquota de 15% e o adicional de 10%. Do
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

somatório destes dois valores, resultou o IRPJ a pagar (coluna "IRPJ calculado
/escriturado"). Subtraindo-se do valor de TRPJ a pagar, o valor declarado em DCTF e
PER/DCOMPs, resulta o valor de IRPJ lançado de oficio. Ocorre que, no 40 trimestre de
2003, já houve o lançamento de IRPJ por meio de auto de infração formalizado
mediante o processo administrativo n° 12571.000044/2007-29 (fls. 386 a 390). Como o
valor lançado — R$ 56.334,11 (fl. 388) - foi inclusive superior ao apurado, não houve o
que lançar neste trimestre. Em relação ao 40 trimestre de 2006, o lançamento foi
apurado no item anterior.

O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 437/443, 473/480 e
524/533), a qual foi assim resumida pela DRJ:

001 - Adições não computadas na apuração do lucro real
Afirmou o impugnante que, em relação ao ano-calendário de 2006, a fiscalização
adicionou ao lucro líquido o montante de R$124.072,06 relativo à realização da reserva
de reavaliação, apurando o valor do Imposto de Renda, além de 75% a título de multa.
Sustentou que a autoridade fiscal deveria pela época dos fatos ter exigido somente a
multa no percentual máximo de 20% como tratava a legislação vigente, e somente pelos
valores efetivamente devidos pela empresa.
002 — Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago
Nessa parte, salientou o impugnante que a fiscalização deixou de considerar os valores
relativos aos PER/DComp que haviam sido emitidos com as informações de
compensações e estavam aguardando as confirmações para a compensação.
Durante o período de fiscalização, o Auditor-Fiscal apontou algumas irregularidades em
relação a PER/DComp que estavam em processamento, tendo orientado a empresa a não
proceder a nenhuma correção das irregularidades apontadas até o término da
fiscalização em andamento.
Diante dessa informação, quando da lavratura do auto de infração, não foram
considerados PER/DComp oriundos de saldo negativo do IRPJ, conforme especificação
feita no quadro de fls. 515/516, o que reduziria a exigência para R$142.212,13 e não o
valor de R$355.564,45. Em razão da redução do principal, deveriam ser reduzidos os
valores a título de multa e correção monetária.
3 — Dos vícios da autuação frente à moralidade pública
Segundo o impugnante, foi lavrado auto de infração exigindo recolhimento de multa de
75% sobre um valor informado em DCTF e no livro Razão, sem nenhum amparo legal
em relação ao percentual elevado em período de fatos geradores passados, multa esta
que deve ser considerada imoral, pois fere a moralidade que se espera da Administração
Pública, exigida constitucionalmente.
Argumentou ainda que, se for mantida a exigência fiscal que permitirá à Receita Federal
receber importância considerada indevida, além de estar enriquecendo ilicitamente às
custas e em detrimento da Imbaú, estar-se-á aniquilando todas as normas básicas e
diretrizes contidas na ordem constitucional vigente.
(...)
5—Do pedido
Ao final, o impugnante requereu (i) o acolhimento e o provimento da impugnação, no
sentido que seja declarado nulo o auto de infração emitido, em razão dos erros de
lançamento apontados.
Subsidiariamente, se este não for o entendimento do julgador, postulou o defendente (ii)
a anulação parcial do auto de infração pelos seguintes motivos:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

- em relação ao item 001, que seja reduzida a multa aplicada para 20% do valor
efetivamente devido;
- em relação ao item 002, que sejam apropriados os valores de créditos a serem lançados
pelos PER/DComp não considerados pelo autuante, no montante de R$152.466,52; e,
em consequência, que a exigência fiscal seja reduzida para os valores efetivamente
devidos, que seriam referentes ao 1° Trimestre/2004 e 2° Trimestre/2004, no montante
de R$18.140,07, acrescido de multa de 20%, conforme contido na legislação prevista à
época dos fatos.

A DRJ ainda esclarece que: “à fl. 563 foi anexado Termo de Transferência de
Crédito Tributário relativamente a débito especificado pertinente ao auto de infração de fls.
398/403 relativo à CSLL (reserva de reavaliação não adicionada ao lucro líquido), que constitui
a parte não litigiosa do processo, enquanto telas "Extrato do Processo" foram juntadas às fls.
564/567”.
Em Sessão de 24 de agosto de 2010, a defesa foi julgada improcedente por meio
do Acórdão (fls. 582/590) que restou assim ementado:

PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar as preliminares de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e o
contribuinte, devidamente cientificado, manifestou contestação de forma ampla e
irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal.
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO
Constatado em procedimento fiscal que o contribuinte deixou de adicionar ao lucro
líquido para fins de determinação do lucro real os valores pertinentes à realização da
reserva de reavaliação, deve ser efetuado o lançamento do imposto correspondente,
acrescido da multa de oficio, além dos juros de mora pertinentes.
DIFERENÇA APURADA ENTRE O ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
Constatada insuficiência de recolhimento ou declaração mediante confronto dos valores
escriturados com os débitos confessados em DCTF e PER/DComp, é lícito o
lançamento das diferenças de imposto apuradas em procedimento fiscal, com os
acréscimos legais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de
declaração e declaração inexata.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DECORRÊNCIA
O decidido para o lançamento do IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Cientificada da decisão de piso em 23/09/2010 (fls. 594), a contribuinte, em
20/10/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 595/605), onde basicamente reitera as alegações de
defesa e questiona determinados pontos da decisão de piso.
É o relatório.

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
De plano, afasto a ocorrência de nulidade.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10o e 59, in verbis:

Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

Artigo 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade nos lançamentos ocasionada
pela inobservância de qualquer um desses dispositivos.
Os Autos de Infração foram emitidos com observância de seus requisitos formais
e essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.

Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

Tal como determinado nesse dispositivo legal, os lançamentos têm como
motivação o Relatório de fls. 423/428, no qual há motivação clara e congruente acerca da
descrição dos fatos, da infração imputada, da base legal e dos demonstrativos que serviram de
base aos lançamentos.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Diante da constatação de que parte da reserva de reavaliação realizada não teria
sido adicionada para fins fiscais, bem como que houve recolhimento a menor em face do
cruzamento entre os valores escriturados e os valores declarados e pagos, a autoridade fiscal
responsável corretamente reapurou o IRPJ e CSLL, constituindo de ofício a diferença apurada.
Em seguida foi dada ciência dos Autos de Infração decorrentes do procedimento
fiscal em questão, para que, em prol do contraditório e ampla defesa, a interessada pudesse
exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, o que de fato ocorreu.
Não se vislumbra, assim, nenhum vício procedimental ou material, assim como
ausente qualquer prejuízo ao contribuinte.
Quanto ao mérito, assim se manifestou a decisão recorrida:

No caso concreto, não tendo o impugnante apontado objetivamente nenhum erro na
apuração fiscal e uma vez que a infração capitulada redundou na falta de recolhimento
do IRPJ e da CSLL no 40 trimestre de 2006, é legítima a exigência desses tributos
acrescidos de multa de oficio no percentual de 75%, tal como levado a efeito nos autos
de infração impugnados.
Quanto ao lançamento decorrente da constatação de diferenças de IRPJ e CSLL
apuradas entre o valor escriturado e o declarado/pago, o impugnante argumentou
que não foram considerados supostos PER/DComp oriundos de saldo negativo do IRPJ,
cujos dados foram apresentados em planilhas integrantes da impugnação (fls. 463 e
515/516), tendo salientado que teria sido orientado, em relação aos PER/DComp que
estavam em processamento, a não proceder a nenhuma correção das irregularidades
apontadas até o término da ação fiscal em andamento.
Primeiramente, para responder a questão proposta pelo autuado, é importante destacar,
consoante as disposições contidas no art. 138, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN) c/c o art. 7 0, inciso I, §§ 1° e 2° do Decreto n° 70.235, de 1972, que a
espontaneidade do sujeito passivo é excluída pela ciência do primeiro ato escrito,
lavrado por servidor competente, e somente é readquirida se, transcorridos sessenta dias,
não for praticado qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Nestas condições,. a eventual apresentação de PER/DComp ou sua retificação efetuada
no curso da ação fiscal já instaurada não obstaria o lançamento de oficio das diferenças
de IRPJ e CSLL apuradas no procedimento fiscal, ficando o crédito tributário lançado
sujeito à incidência de multa de oficio no percentual de 75% (situação dos autos) ou de
150%, na hipótese de concorrência de fraude no cometimento da infração.
No caso vertente, o impugnante se restringiu à indicação de valores em planilha
constante da própria impugnação e à juntada de folhas do Lalur, porém não apresentou
nenhum documento que ateste a entrega ou retificação de PER/DComp, a fim de
evidenciar a existência de débitos confessados antes do início do procedimento fiscal,
que já não tenham sido considerados no levantamento fiscal.
Nesse sentido, no Relatório de Ação Fiscal, no tocante ao confronto dos valores de IRPJ
e CSLL escriturados e declarados/pagos, a fiscalização anotou que foram levados em
conta os valores declarados pela empresa nas DCTF e em DComp, por constituírem
estas declarações instrumentos de confissão de dívida, tendo anexado aos autos as telas
de processamento das citadas declarações, conforme documentos de fls. 348/385.
Ressaltou a fiscalização que o correto seria o contribuinte declarar seus débitos na
DCTF, informando também quais foram objeto de compensação, bem como o número
do respectivo PER/DComp. Isto teria ocorrido em parte dos PER/DComp, conforme
documentação de fls. 364/365; os casos em que tal fato não ocorreu foram especificados
no relatório fiscal à fl. 4l4.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Conforme se pode observar, relativamente ao período objeto da autuação, a fiscalização,
na consolidação feita nos Anexos I e II (fls. 416/417), considerou todos os débitos
informados em DCTF (aí incluídos aqueles objeto de compensação), bem como os
débitos dos PER/DComp que não foram informados em DCTF, retratados na citada
planilha à fl. 414.
Nestas circunstâncias, não tendo o impugnante apresentado nenhum documento que
contrarie o levantamento fiscal, deve ser mantido o lançamento das diferenças de IRPJ e
CSLL apuradas pelo confronto dos valores escriturados com os declarados/pagos,
acrescidas de multa de oficio de 75%, por força do disposto no art. 44, inciso I, na
redação original da Lei n° 9.430, de 1996, e dos juros de mora pertinentes.

Com efeito, a Recorrente realmente não comprovou nenhum erro ou equívoco na
apuração fiscal. Pelo contrário, quanto ao item da não adição de parcelas de reserva de
reavaliação realizada, o contribuinte, na verdade, não demonstra nenhum vício ou equívoco na
conclusão da fiscalização, insurgindo-se apenas contra a multa de ofício de 75%.
Já para as diferenças apuradas a partir do cruzamento da escrituração com as
DCTF e DCOMP, o contribuinte apenas afirma, genericamente, que alguns montantes já teriam
sido confessados antes da fiscalização, mas não prova o quanto alegado.
Cabe, aqui, lembrar do velho brocardo latino: "alegar e não provar é quase não
alegar" (allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou "alegar e não provar o alegado importa
nada alegar" (niagara ilia et allegatum nom probare paria sunt).
Reitera-se, ademais, que a multa de ofício de 75% decorre de comando legal
previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, in verbis:

“Artigo 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.”

Considerando, então, que o percentual de 75% possui base na lei, e uma vez
demonstrado que a Recorrente não recolheu os tributos devidos espontaneamente, correta a
exigência da multa de ofício nesse percentual.
Finalmente, e atinentes aos argumentos invocados pelo contribuinte, mas que
implicam análise de constitucionalidade, tais como de violação aos princípios da moralidade e
boa féo não confisco, da capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, não se pode
perde de vista que este E. CARF não possui competência para apreciá-los em face da Súmula n°
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000146/2007-44

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital